Tribunal: TRF3
Processo: 5024731-76.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
570/1327)

5024731-76.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024731-76.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: RAIMUNDO LOUCIO SOBRINHO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA MELLO JUNIOR - SP306828-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI 14.195/2021. ART. 921, III, E § 4o, DO CPC. IRRETROATIVIDADE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso interposto em face de decisão que afastou o reconhecimento da prescrição intercorrente em processo de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de inaplicabilidade retroativa da sistemática prescricional introduzida pela Lei no 14.195/2021, uma vez que a citação dos executados e a constatação da inexistência de bens penhoráveis ocorreram antes de sua entrada em vigor, bem como pela inexistência de inércia ou desídia do credor.

II. Questões em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a sistemática de prescrição intercorrente prevista no art. 921, III e § 4o, do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei no 14.195/2021, pode ser aplicada a processo executivo cujos marcos relevantes são anteriores à vigência da referida lei, bem como se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente à luz do regime jurídico anterior.

III. Razões de decidir

A lei processual que institui novo regime de prescrição intercorrente observa o princípio da irretroatividade, não alcançando atos processuais já praticados nem situações jurídicas consolidadas sob a égide da legislação anterior, nos termos do art. 14 do CPC.

A citação do último executado e o despacho que constatou a ausência de bens penhoráveis ocorreram em 2017, em momento anterior à entrada em vigor da Lei no 14.195/2021, o que afasta a aplicação da nova sistemática prescricional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as alterações promovidas pela Lei no 14.195/2021 quanto à prescrição intercorrente não se aplicam retroativamente.

Na sistemática anterior à Lei no 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia ou desídia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material.

A existência de sucessivos peticionamentos úteis por parte da exequente após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens impede a caracterização de inércia e, por conseguinte, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, III e § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2.854.422/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 26.06.2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.367.589/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 25.04.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5024731-76.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: RAIMUNDO LOUCIO SOBRINHO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA MELLO JUNIOR - SP306828-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDO LUCIO SOBRINHO contra decisão do MM. Juiz Federal da 1a Vara Federal de São Bernardo/SP nos autos de execução de título extrajudicial.

A r. decisão acolheu embargos de declaração opostos para incluir na decisão embargada o indeferimento do pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente formulado pelo executado.

Sustenta o agravante, em breve síntese, a necessidade de reforma de r. decisão, ante a constatação de que a execução não surtiu resultado útil dentro do prazo prescricional iniciado automaticamente após a suspensão da prescrição por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, e §§ 1o e 4o, do CPC.

Houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Versa o recurso interposto sobre a aplicabilidade da sistemática prescricional introduzida pela Lei 14.195/2021 (na redação que conferiu ao art. 921, III, e § 4o, do CPC), a autorizar o reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente no processo de execução de origem.

O juiz de primeiro grau decidiu a questão sob os seguintes fundamentos (ID 426249016, do processo de origem):

“[...] Sob tal enfoque, as alegações dos executados devem ser afastadas.

Com efeito, a citação dos réus se deu em março de 2017, antes, portanto, da entrada em vigor da Lei 14.195/2021, que alterou o inciso III e § 4o do artigo 921 do Código de Processo Civil, o que afasta a possibilidade de sua aplicação retroativa.

De fato, a aplicação da norma processual no tempo não se abarca atos processuais já praticados e situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada, inteligência no artigo 14 do mesmo diploma.

Nesse Sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO dDE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CPC DE 2015. REGÊNCIA. ART. 921, § 4o, CPC DE 2015. MODIFICAÇÃO. REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.195/2021. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, excluindo-se os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial. 2. A lei processual que dispõe sobre novo regime prescricional é irretroativa, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. 3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.090.626/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ATO PROCESSUAL ANTERIOR AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No julgamento do Resp 1604412/SC, a Segunda Seção do STJ firmou as seguintes teses: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte firmada na vigência do Estatuto Processual Civil de 1973, no sentido de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente, o que não ocorreu no caso. Ademais, alterar o entendimento do acórdão recorrido de que "não houve desídia" do agravado demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.181.231/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/10/2018). (grifei)

Assim, não há que se falar em prescrição retroativa.

Diante do exposto, ACOLHO os presentes embargos de declaração, para incluir na decisão a fundamentação supra, afastando a prescrição retroativa.

Restam mantidos os demais termos da decisão.".

De rigor a manutenção da decisão recorrida.

É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual a sistemática prescricional introduzida pela Lei 14.195/2021 é de aplicação irretroativa. Neste sentido:

ARESP 2.854.422/PR, Rel Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJE de 26/06/2025: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTAMENTO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. 2. ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 14.195/2021. IRRETROATIVIDADE. RECONHECIMENTO. 3. BEM DE FAMÍLIA. INDISPONIBILIDADE DO BEM IMÓVEL PELO SISTEMA CNIB. DIREITO À MORADIA. INTERFERÊNCIA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. 4. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. ADMISSIBILIDADE. LEGÍTIMO INTERESSE DO CREDOR. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Rever as conclusões do acórdão estadual para analisar as peculiaridades que ensejaram o afastamento da prescrição intercorrente demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 2. Este eg. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que as alterações introduzidas pela Lei n. 14.195/2021 no tocante ao tema relativo à prescrição intercorrente não se aplicam retroativamente. 3. A ausência de impugnação específica quanto ao argumento de que a indisponibilidade do bem não interfere no direito à moradia, atrai a incidência da Súmula n. 283 do STF. 4. Esta Corte Superior tem orientação no sentido de que, ainda que o imóvel se trate de bem de família, é perfeitamente possível a averbação premonitória. 5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.”

Na espécie, os dois marcos temporais relevantes para a determinação da aplicabilidade da nova sistemática são: (1) a citação do último executado, que data de 11/03/2017; e (2) o despacho que constata a ausência de bens penhoráveis, que data de 21/09/2017. Ambos ocorreram antes da entrada em vigor da Lei 14.195/2021, o que desautoriza sua aplicação, sob pena de violação do comando de irretroatividade.

Na sistemática anterior, o reconhecimento de prescrição intercorrente no processo de execução dependia da constatação de desídia do credor, consubstanciada essencialmente na inércia quanto à prática de atos tendentes a tornar efetiva a satisfação do crédito. Nesse sentido:

AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.367.589/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJE de 25/4/2025: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA PARA AFASTAR O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, iniciado o prazo prescricional na vigência do CC/1916 e havendo sua redução pelo CC/2002, aplica-se a regra de transição prevista no art. 2.028 do novo diploma, sendo o termo inicial da contagem do prazo o dia 11 de janeiro de 2003. 2. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, o que não ocorreu na espécie. 2.1. A sistemática introduzida pela Lei n. 14.195/2021, segundo a qual a prescrição intercorrente deixa de estar atrelada à inércia do credor e passa a ter como termo inicial a ciência da primeira tentativa infrutírefa de localização do devedor ou de bens penhoráveis, não retroage, sendo somente aplicável a partir de sua publicação. Precedente. 3. Agravo interno desprovido.”

No presente caso, constatam-se múltiplos peticionamentos da exequente com utilidade processual após a primeira constatação de inexistência de bens penhoráveis, a impedir, portanto, a caracterização de prescrição intercorrente.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI 14.195/2021. ART. 921, III, E § 4o, DO CPC. IRRETROATIVIDADE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso interposto em face de decisão que afastou o reconhecimento da prescrição intercorrente em processo de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de inaplicabilidade retroativa da sistemática prescricional introduzida pela Lei no 14.195/2021, uma vez que a citação dos executados e a constatação da inexistência de bens penhoráveis ocorreram antes de sua entrada em vigor, bem como pela inexistência de inércia ou desídia do credor.

II. Questões em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a sistemática de prescrição intercorrente prevista no art. 921, III e § 4o, do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei no 14.195/2021, pode ser aplicada a processo executivo cujos marcos relevantes são anteriores à vigência da referida lei, bem como se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente à luz do regime jurídico anterior.

III. Razões de decidir

A lei processual que institui novo regime de prescrição intercorrente observa o princípio da irretroatividade, não alcançando atos processuais já praticados nem situações jurídicas consolidadas sob a égide da legislação anterior, nos termos do art. 14 do CPC.

A citação do último executado e o despacho que constatou a ausência de bens penhoráveis ocorreram em 2017, em momento anterior à entrada em vigor da Lei no 14.195/2021, o que afasta a aplicação da nova sistemática prescricional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as alterações promovidas pela Lei no 14.195/2021 quanto à prescrição intercorrente não se aplicam retroativamente.

Na sistemática anterior à Lei no 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia ou desídia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material.

A existência de sucessivos peticionamentos úteis por parte da exequente após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens impede a caracterização de inércia e, por conseguinte, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, III e § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2.854.422/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 26.06.2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.367.589/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 25.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão